Tribunal: TJES
Processo: 0026689-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026689-49.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN RODRIGUES DA SILVA CARNEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO –
JULGAMENTO APÓS ADMISSÃO DO IRDR – NULIDADE DO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO MAS DECISÃO COLEGIADA ANULADA DE OFÍCIO.

1. Muito embora não exista qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, verifica-se que o julgamento deste feito se deu após a admissão do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 – que cuida da matéria versada nos autos.

2. Quando do julgamento do citado incidente, o E. Relator – Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – determinou, dentre outras medidas,
“
a suspensão de todos os processos pendentes neste Estado que versem sobre o tema em discussão, pelo prazo de um ano, salvo decisão deste relator em sentido diverso (art. 982, I
3
, CPC) e com exceção das possíveis situações de urgência, que serão solucionadas pelo juízo da causa ou do correspondente recurso (art. 982, § 2º
4
, CPC).”

3.
Destarte, o julgamento deste feito, ocorrido logo em seguida, deve ser anulado, por afrontar o que fora decidido pelo Eg. Tribunal Pleno no bojo do citado incidente.

4. Recurso desprovido. Acórdão anulado de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, mas, de ofício, anular a decisão colegiada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão colegiada, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
IVAN RODRIGUES DA SILVA CARNEIRO
, para fins de julgar procedente a pretensão autoral.

Aduz o embargante, em suma, que o IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, que trata da matéria, foi publicado em 16/05/2024, antes do julgamento do recurso de apelação, de forma que o v. acórdão é nulo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026689-49.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E
MBARGADO: IVAN RODRIGUES DA SILVA CARNEIRO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão colegiada, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
IVAN RODRIGUES DA SILVA CARNEIRO
, para fins de julgar procedente a pretensão autoral.

Aduz o embargante, em suma, que o IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, que trata da matéria, foi publicado em 16/05/2024, antes do julgamento do recurso de apelação, de forma que o v. acórdão é nulo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Muito embora não verifique qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso é, em meu sentir, de nulidade do v. acórdão.

Como apontado pelo embargante, o IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 – que cuida da matéria versada nos autos – fora publicado em 16/05/2024, ou seja, antes do julgamento do presente recurso, ocorrido em 03/06/2024.

Quando do julgamento do citado incidente, o E. Relator – Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – determinou, dentre outras medidas,
“
a suspensão de todos os processos pendentes neste Estado que versem sobre o tema em discussão, pelo prazo de um ano, salvo decisão deste relator em sentido diverso (art. 982, I
3
, CPC) e com exceção das possíveis situações de urgência, que serão solucionadas pelo juízo da causa ou do correspondente recurso (art. 982, § 2º
4
, CPC).”

Destarte, o julgamento deste feito, ocorrido logo em seguida, deve ser anulado, por afrontar o que fora decidido pelo Eg. Tribunal Pleno no bojo do citado incidente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Entretanto, de ofício,
anulo a decisão colegiada
antes proferida nestes autos, determinando o sobrestamento do feito, tal como decidido no IRDR em questão.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.